Tribunal: TJDFT
Processo: 0710653-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710653-53.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: HELENA MARIA DE MELO SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 955. REVOLVIMENTO DA MATÉRIA DE MÉRITO DA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. QUESTÃO JÁ SUBMETIDA AO DUPLO GRAU. ATO AGRAVADO, CONTEÚDO MERAMENTE ORDINATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A via estreita do agravo de instrumento não permite reexame de sentença de mérito e, ademais, o feito na origem já se encontra na fase de cumprimento de sentença que, acertadamente ou não, foi o rito imposto por este colegiado, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 0718730-85.2019.8.07.0000, de relatoria do em. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo. 2. Evidencia-se a incompetência desta eg. Turma para rever seus próprios julgados por esta via e, ademais, a própria agravante noticia ter interposto recurso especial contra o v. aresto, devendo, assim, buscar perante aquela Corte Superior medida capaz de suspender o curso do cumprimento de sentença. 3. Por outro lado, a decisão que é objeto do agravo de instrumento que não foi por mim conhecido apresenta conteúdo meramente ordinatório, na forma prevista no art. 523 do CPC, e atende ao que fora determinado no agravo de instrumento julgado anteriormente. 4. Se a agravante pretende discutir a ofensa à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 955, aparentemente, com razoável fundamento, a questão deve ser debatida no recurso especial noticiado ou quiçá em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, instrumento pelo qual o art. 525 do CPC possibilita o executado alegar o excesso de execução, a inexequibiidade do título, a inexigibilidade da obrigação, dentre outras hipóteses elencadas nos incisos do referido dispositivo legal. 5. Recurso desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 18, §§1o, 2o e 3o, da Lei Complementar 109/2001, asseverando que o acórdão combatido não teria observado o disposto na modulação posta no verbete III do REsp 1.312.736/RS (tema 955 do STJ); c) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Defende haver afronta direta ao recurso repetitivo vinculado ao tema 955 do STJ, ao argumento de que o acordão combatido estaria dissonante dos fundamentos e modulação apresentados pela Corte Superior; d) artigos 17 e 18, ambos da Lei Complementar 109/2001, porque o acórdão combatido contrariou o entendimento firmado no tema 955 do STJ, que exige que a formação da reserva matemática seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; e) artigos 884, 885, ambos do Código Civil e 917 do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão se encontra em desacordo com as decisões exequendas, sendo incabível a rejeição da liquidação pleiteada. Ressalta, caso a decisão vergastada se mantenha, que haverá flagrante favorecimento ao excesso de execução, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito; f) artigos 509 a 512, todos do Código de Processo Civil, alegando que não tendo sido promovida a prévia liquidação de sentença, não há nos autos título líquido a amparar o presente cumprimento de sentença, se impondo a anulação do feito executivo, sob pena de violação à coisa julgada e enriquecimento ilícito por parte da recorrida. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 891.866/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2019). Confira-se, também, o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta contrariedade aos artigos 17, 18, §§1o, 2o e 3o, ambos da Lei Complementar 109/2001, 884, 885, ambos do Código Civil, 509 a 512, 917, 926, caput, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 18695979): (...) Embora reconheça a relevância dos argumentos apresentados pela agravante, não me convenço quanto à possibilidade de prosseguimento do recurso principal, razão pela qual deixo de exercer o juízo de retratação. A agravante apresenta nesta via recursal todas as questões de mérito do processo principal que deixaram de ser apreciadas pelo tribunal porque a autora/agravada desistiu do seu recurso de apelação, o que levou ao não conhecimento do recurso adesivo interposto pela ré/agravante. Notadamente, a via estreita do agravo de instrumento não permite reexame de sentença de mérito e, ademais, o feito na origem já se encontra na fase de cumprimento de sentença que, acertadamente ou não, foi o rito imposto por este colegiado, ao julgar o Agravo de Instrumento n. 0718730-85.2019.8.07.0000, de relatoria do em. Desembargador Robson Barbosa de Azevedo. (...) Frise-se que o objeto do referido recurso foi a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, determinando que se procedesse, antes, à liquidação do julgado, o que foi superado pelo v. acórdão ora mencionado. Quanto ao acerto ou não da referida decisão colegiada, evidencia-se a incompetência desta eg. Turma para rever seus próprios julgados por esta via. E, ademais, a própria agravante noticia ter interposto recurso especial contra o v. aresto, devendo, assim, buscar perante aquela Corte Superior medida capaz de suspender o curso do cumprimento de sentença. Por outro lado, a decisão que é objeto do agravo de instrumento que não foi por mim conhecido apresenta conteúdo meramente ordinatório, na forma prevista no art. 523 do CPC, e se baseia no acórdão acima mencionado. (...) Não há, portanto, conteúdo decisório que permita o conhecimento do recurso e sequer se pode considerar o ato equivocado, pois se baseia em determinação deste colegiado. Desse modo, se a agravante pretende discutir a ofensa à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 955, aparentemente, com razoável fundamento, a questão deve ser debatida no recurso especial noticiado ou quiçá em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, instrumento pelo qual o art. 525do CPC possibilita o executado alegar o excesso de execução, a inexequibiidade do título, a inexigibilidade da obrigação, dentre outras hipóteses elencadas nos incisos do referido dispositivo legal. Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028